Tribunal: TJDFT
Processo: 0716584-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. O indeferimento da petição inicial, por descumprimento de determinação diligência imposta pelo magistrado, não depende de prévia intimação pessoal da parte autora.
2. A extinção do feito sem julgamento do mérito exige prévia intimação pessoal apenas nas hipóteses expressamente determinadas pelo artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.